Tribunal: TJPA
Processo: 0857530-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857530-63.2022.8.14.0301

APELANTE: OMAR CORREA MOURAO FILHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE VENCIMENTOS. EXTINÇÃO POR SUPOSTO ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença oriunda de mandado de segurança, sob o fundamento de que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida pela administração.

2.

O recorrente sustenta que a decisão judicial transitada em julgado não foi integralmente implementada, havendo redução indevida dos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve o efetivo cumprimento da decisão judicial que determinou o restabelecimento dos proventos do apelante em sua integralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A administração previdenciária não demonstrou de forma inequívoca que os valores pagos ao recorrente correspondem integralmente ao que lhe foi garantido na decisão judicial transitada em julgado.
5. O Cumprimento Provisório de Sentença oriundo de Mandado de Segurança é permitido nos termos do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, e não há notícia de efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário pendente.
6. Sendo a sentença ilíquida e havendo divergência nos valores apresentados, impõe-se a necessidade de liquidação, conforme os arts. 509 e 512 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e provida para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com a devida apuração dos valores devidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Omar Correa Morão Filho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença.

Inicialmente, o ora autor havia sido admitido na Secretaria de Estado de Agricultura em 02 de janeiro de 1984, sob o regime celetista e, posteriormente, com a publicação da Lei nº 5.810/94, passou ao regime estatutário. Relatou que
em 1987
sofreu injusta redução salarial, o que foi objeto de ação judicial (processo nº 0104600-11.1989.5.08.0002) reconhecido seu direito.

Na ocasião de sua aposentadoria, os proventos foram reduzidos injustificadamente, de modo que foi impetrado Mandado de Segurança sob o nº 0055358-02.2013.814.0301, objetivando o restabelecimento do vencimento base integral.

Os autos foram julgados procedentes na origem e em sede de recurso no 2º Grau, a sentença foi mantida.

O ora autor ingressou com Cumprimento de Sentença, sustentando que não houve o cumprimento integral da decisão que concedeu a segurança.

O Juízo
a quo
, em sentença, extinguiu o cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“Após a devida intimação,
o Executado
informou que a sentença está sendo cumprida
, trazendo o
comprovante
respectivo
(ID 76028105).

Em que pese o alegado pelo exequente de que não houve o cumprimento integral, entendo que
a obrigação de fazer restou cumprida pelo executado
,
havendo divergências, tão somente, em relação aos cálculos efetuados para implementação da determinação judicial e que adentram no mérito da obrigação de pagar, de modo que devem ser objeto da fase procedimental de cumprimento definitivo de sentença
.

Impõe-se, portanto, declarar encerrado o procedimento, aplicando-se a norma do art. 924, II, do CPC, que determina a extinção da execução após a satisfação da obrigação.

Dispositivo.

Posto isto, extingo a presente ação de cumprimento provisório com resolução do mérito, nos termos do Artigo 924, II c/c artigo 487, III, ambos do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o ora autor interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença para determinar o cumprimento imediato da decisão que concedeu a segurança, determinando o restabelecimento integral dos vencimentos

Em contrarrazões, o IGEPREV sustenta que a decisão judicial foi integralmente cumprida, argumentando que os vencimentos percebidos pelo Apelante se encontram em consonância com a tabela salarial aplicável aos servidores amparados por decisão judicial. Aduz que não há redução dos vencimentos e que a tabela utilizada pelo apelante para embasar seu pedido não corresponde ao seu enquadramento funcional.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia cinge-se à correta implementação de decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu ao apelante o direito ao restabelecimento do vencimento base integral. Alega o recorrente que, não obstante a existência de título executivo judicial, a administração previdenciária não implementou integralmente a obrigação de fazer, reduzindo indevidamente seus proventos de aposentadoria. O juízo de origem, por sua vez, entendeu que a obrigação de fazer foi cumprida e extinguiu o feito, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, por considerar que eventuais diferenças salariais seriam matéria a ser discutida na fase de cumprimento definitivo de sentença.

O cerne da discussão reside, pois, na verificação do correto adimplemento da ordem judicial. A decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0055358-02.2013.814.0301 garantiu ao apelante o direito ao restabelecimento de seus proventos em patamar integral, afastando a redução injustificada. Assim, a administração previdenciária, ao cumprir a determinação, deveria observar integralmente o comando judicial, não podendo impor interpretação restritiva que importe na inobservância do título exequendo.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV sustenta que a obrigação foi integralmente cumprida, afirmando que os proventos do apelante se encontram em consonância com a tabela salarial aplicável aos servidores amparados por decisão judicial. No entanto, não trouxe elementos concretos e objetivos que demonstrem de forma clara e irrefutável que os valores pagos ao recorrente correspondem, de fato, àqueles que lhe seriam devidos em virtude da decisão judicial transitada em julgado.

Ressalto que o procedimento do cumprimento provisório de sentença de forma genérica é possível, sendo um de seus requisitos a iniciativa do credor e antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 520, caput, do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime
:

I -
corre por iniciativa e responsabilidade do exequente
, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

O título judicial em questão adveio de Mandado de Segurança, o qual também possibilita a execução provisória, nos termos do art. 14, §3º, da Lei 12.016/2009.
In verbis
:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)
§ 3º
A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente
, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.
(...)

Observa-se que os autos principais, processo nº 0055358-02.2013.8.14.0301, ainda está com pendência de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) em decorrência da interposição de Recurso Extraordinário (RE), não tendo sido atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Assim, devida a realização do cumprimento provisório de sentença nos termos da sentença, ora prolatada.

Contudo, observo que há nos autos conflito de valores por consequência da obrigação de fazer, sendo apresentado valores por ambas as partes, mas em nenhum momento observado pelo Juízo de origem.

Em casos que tratem de sentença ilíquida há necessidade de liquidação dos valores, podendo ocorrer de forma provisória também, igualmente ao cumprimento, nos termos do art. 509, caput e do art. 512 do CPC. In verbis:

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedo
r:

(...)

Art. 512.
A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso,

processando-se em autos apartados no juízo de origem
, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA SPPREV, COM DETERMINAÇÃO DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE
. Cumprimento provisório de sentença, na qual se reconheceu o direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade, que não é o caso de vedação legal prevista no art. 2º-B da Lei n.º 9.494/1997 e no art. 7º, § 2º, da Lei Fed. nº 12.016/2.009. Não se trata de reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens, a implicar em aumento de despesas para a Administração, uma vez que o servidor passará a perceber os mesmos valores que percebia na atividade. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Sentença reformada, para determinar-se o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 00092641320228260053 São Paulo, Relator: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 16/10/2023, Data de Publicação: 16/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DESSE PRAZO. COEXISTÊNCIA DE DUAS CERTIDÕES DE TRÂNSITO EM JULGADO NA MESMA AÇÃO MANDAMENTAL. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA CERTIDÃO. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA.

1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, acolhendo a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, extinguiu o cumprimento individual de sentença requerida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0001320-07.2009.8.07.0000.

(...)

3. "Sob a égide do CPC/15, o início do
cumprimento de sentença
, definitivo ou
provisório
(art. 520, caput, do CPC/15),
passou a depender de requerimento expresso do credor
, conforme disposto no art. 513, § 1º, do atual Código" (REsp 1.725.612/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 4/6/2020).

4. Quedando inerte a parte interessada em promover o cumprimento de sentença contra o erário no prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado do título executivo judicial, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932 c/c a Súmula 150/STJ, caracteriza-se a prescrição da pretensão executiva. Nesse sentido: REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 30/6/2017; AgInt no AREsp 1.638.516/PE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 14/6/2021. (...)

(REsp n. 1.921.188/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 10/6/2022.)

Portanto, a decisão recorrida merece reforma, uma vez que a extinção do cumprimento de sentença somente seria cabível se houvesse comprovação inequívoca do cumprimento integral da decisão judicial, o que não ocorreu nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/04/2025